Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-12.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. RÉU REINCIDENTE. QUANTUM PRIMEIRA FASE. ADEQUADO. ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. AUSENTE ESPONTANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância; (ii) examinar se é possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iii) verificar se incide a atenuante da reparação do dano – art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando ausente laudo de avaliação dos bens subtraídos, impedindo a aferição da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, bem como se o réu é reincidente, possui maus antecedentes e praticou o furto durante o repouso noturno, circunstâncias que afastam o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Para a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, o agente deve, espontânea e voluntariamente, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências ou reparar o dano. 6.1. Não sendo a ação do réu espontânea, mas motivada pela abordagem policial, inviável o reconhecimento da atenuante.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não se revela socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, caput e § 3o, 65, inciso III, alínea “b” e 155, § 1o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.205; STJ, AgRg no AREsp no 2.430.740/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), 5a Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC no 933.216/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2022323, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2044129, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2008710, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2037123, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.08.2025; STJ, AgRg no HC no 971.144/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2054580, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025.